Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-52.2021.8.11.0032
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-52.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), EDIVAR PAULO DA SILVA - CPF: 655.392.061-34 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000221-52.2021.8.11.0032

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Recorrid
o
:
EDIVAR PAULO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 a 24/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.º, DO CDC E DA SÚMULA N.º 359 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇ
ÃO PREEXISTENTE
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais decorrente
s
da ausência de notificação prévia da negativação constante em seu nome.

2.
Não comprovado o atendimento ao dever denotificaçãoprévia, a hipótese em tela enseja o cancelamento do registro e reparação por
dano
extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.º 359 do STJ, que assim dispõe:
“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

3.
Todavia, a despeito da irregularidade formal, não há se falar em reparação por danos morais, haja vista a existência de apontamento preexistente, o que atrai a incidência da Súmula mº. 385 do STJ.

4
.
Sentença reformada.

5
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido

EDIVAR PAULO DA SILVA postula indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia da negativação constante em seu nome.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com
a
condenação da empresa Recorrente
BOA VISTA SERVICOS S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
2
.000,00 (
dois

mil reais)
.

Inconformada, a empresa
Recorrente
BOA VISTA SERVICOS S.A.
, nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou
reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 127175662),
o Recorrido

EDIVAR PAULO DA SILVA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023